Tribunal: TJDFT
Processo: 0032431-59.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032431-59.2016.8.07.0001 RECORRENTE: GENARO RIBEIRO DE PAIVA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DA FATURA. DÉBITO EM CONTA. ERRO DO BANCO. DÉBITO PARCIAL. SALDO SUFICIENTE PARA QUITAÇÃO INTEGRAL. SUPERVENIÊNCIA DE JUROS SOBRE JUROS. EXCLUSÃO DOS ENCARGOS CONTRATADOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DETERMINADA EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. PAGAMENTOS PARCIAIS. DEDUÇÃO SOBRE O VALOR DEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O deferimento da assistência judiciária gratuita pressupõe a confirmação da alegação da parte por meio de documentos aptos à pretensão, de modo que, não tendo o recorrente se desincumbido deste encargo, não faz jus à concessão do benefício. 2. Se a sentença proferida na fase de conhecimento reconhece certo direito à parte, não há interesse recursal do apelante quanto ao ponto, tendo em vista que não houve a correlata sucumbência. 2.1 Determinada na sentença a exclusão dos encargos moratórios relativos à contratação de cartão de crédito, não se conhece do tema, por ausência de interesse recursal. 3. Demonstrado nos autos que durante o período de inadimplência foram realizados pagamentos parciais, é de rigor a respectiva dedução sobre o valor da dívida. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta a inexistência do débito cobrado. Aduz que sua fatura do cartão de crédito estava programada para débito automático em conta corrente. Nada obstante, afirma que o banco recorrido, apesar do saldo suficiente em conta corrente, debitou apenas o pagamento mínimo da fatura. Conclui que a cobrança nos moldes fixados privilegia o banco em razão de sua própria torpeza. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009